Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-43.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018436-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAMILY NAYARA SOARES - CPF: 062.850.541-85 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018436-43.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

KAMILY NAYARA SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA – ASTREINTES EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em
se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo, assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

Por fim, o valor arbitrado à título de descumprimento da liminar se encontra adequado, não verifico razões para que o valor à título de astreintes, seja reduzido, devendo ser mantido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, as Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021